Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO. ADEQUADA.
I - Mantém-se a condenação se o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelo depoimento da testemunha, são unânimes em apontar a autoria do crime de furto em horário de repouso noturno ao réu, flagrado logo após o crime, próximo da res furtiva.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Configurada a prática do crime de furto simples no horário de repouso noturno, não há que se falar na observância do entendimento sufragado pela Terceira Seção do STJ no Tema 1087.
IV - Recurso conhecido e desprovido.